Tribunal: STF
Processo: AI 82877
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
- PETIÇÃO RECURSAL RECEBIDA PELO RELATOR DEPOIS DE ESGOTADO O PRAZO
RECURSAL. NÃO BASTA QUE ELA TENHA SIDO ENTREGUE AO CORREIO DO LUGAR
DE ORIGEM DENTRO DO QUINQÜIDIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.